Tribunal: STF
Processo: ARE 1242504
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL. AGRAVO PROVIDO PARA ADMITIR O RE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL PREJUDICADO.
Relatório
    1. Em 11.11.2019, dei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Gezir Heizer Barbosa Fenerharmel (doc. 60). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.11.2019, a União interpõe agravo regimental tempestivamente (doc. 63).
    3. A União sustenta que “a controvérsia jurídica em discussão, qual seja consequências decorrentes da recusa ao teste do bafômetro, pressupõe necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que impede a sua admissão, consoante o disposto na Súmula 279 do STF” (fl. 3, doc. 63).
    Assevera que “não há qualquer imputação criminal ao condutor do veículo apta a ensejar a produção de prova contra si mesmo. Assim, imprescindível avaliar se a obrigação legal de submissão ao exame do bafômetro e as respectivas penalidades pela recusa afrontaria o princípio constitucional da autodefesa, entendimento possível de ser aferido apenas com a interpretação do sistema legal erigido pelo Código de Trânsito Brasileiro – Leis nº 9.503/1997, nº 11.705/2008 e nº 12.760/2012” (fl. 8, doc. 63).
    Argumenta que “no caso em comento não se acusa, se impõe ou se aponta que o condutor do veículo seja um criminoso ou esteja alcoolizado. Na verdade, aplicou-se ao infrator apenas as penalidades decorrentes do descumprimento da obrigação legal prevista no caput do art. 277 do CTB, o que é bem diferente de presumir que o infrator estaria alcoolizado” (fl. 12, doc. 63).
    Requer “a reconsideração da decisão agravada, para que o recurso extraordinário não seja conhecido. Caso assim não se entenda, requer a inclusão do processo em pauta, para que o órgão colegiado dessa Suprema Corte julgue o presente recurso nos termos acima propostos” (fl. 16, doc. 63). 
    4. Gezir Heizer Barbosa Fenerharmel apresentou contrarrazões (doc. 66) e, pela Petição/STF n. 9.782, de 28.2.20, protocolizou pedido de tutela provisória incidental, requerendo “a suspensão dos efeitos da sentença e acórdão do TRF4, na apelação nº 5003908-03.2016.4.04.7103, suspendendo os efeitos do auto de infração nº T084540311 e todas as consequências daí advindas, até o julgamento em definitivo do presente feito” (doc. 68).
    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste à agravante.
    6. No Recurso Extraordinário n. 1.224.374, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre a “constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei n. 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool” (Tema 1.079, DJe 28.2.2020).
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), reconsidero, em parte, a decisão agravada, mantendo o provimento do presente agravo para admitir o recurso extraordinário, mas determinando seja observado quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    8. Quanto ao pedido de tutela provisória apresentado pelo agravado, tem-se que, submetida a matéria ao sistema da repercussão geral, faz-se imprescindível aguardar o julgamento pelo órgão colegiado deste Supremo Tribunal Federal, competente para o exame da validade constitucional do dispositivo legal questionado.
    Enquanto não examinado o Tema 1.079, a situação processual do requerente permanece inalterada, submetida a questão do ora agravado a reexame do caso em sede de recurso extraordinário, que não tem efeito suspensivo.
    9. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada incidental.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora